Tribunal: TJMT
Processo: 1025442-65.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025442-65.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ROSIDELMA DE SOUZA - CPF: 327.375.801-53 (RECLAMANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AVENTADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO (TEMA 972 DO STJ) – SUCEDÂNEO RECURSAL –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

“O exame das reclamações fundadas no art. 988, inciso IV, do CPC/15 e art. 1º da Resolução de nº 3/2016 – suposta dissonância do aresto reclamado e tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo – deve se desenvolver nos limites e nos moldes da competência extraordinária por delegação das Cortes Superiores. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de não se poder reformar acórdão que afastou o reconhecimento de venda casada diante da necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório, sendo portanto, descabido o acolhimento de reclamação para reconhecer a suposta inobservância da “tese 2” do Tema 972 do STJ”
(N.U 1004654-64.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022).

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO Nº 1025442-65.2023.8.11.0000

RECLAMANTE:

ROSIDELMA DE SOUZA

RECLAMADO:

TURMA RECURSAL ÚNICA DESTE ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA INTERESSADA:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Cuida-se a espécie de Reclamação Constitucional ajuizada por
ROSIDELMA DE SOUZA
, contra v. acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, com pedido de liminar consistente na suspensão da tramitação do Processo nº. 1038027-17.2021.8.11.0002, por sua vez interposto pela terceira interessada.

Em síntese, a reclamante alega que o acórdão da Turma Recursal, ao dar provimento ao recurso inominado da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, para reformar a sentença singular e não reconhecer prática abusiva da instituição financeira de condicionar o fornecimento de produto ou de serviço, ao fornecimento de outro (venda casada), no caso de seguro prestamista, afronta o entendimento do STJ no julgamento do REsp nº. 1639320/SP (Tema 972).

Ao final, requer liminarmente a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente para cassar os efeitos do acórdão impugnado, para aplicar a jurisprudência do STJ no Tema 972.

Decisão de Id. 204922659 admitindo o processamento da presente reclamação, no entanto,
indeferindo
o pedido de tutela antecipada.

Informações prestadas pela autoridade reclamada no Id. 205940166.

Certificado o decurso de prazo da terceira interessada no Id. 209941659.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina
“pelo
conhecimento
da reclamação, e no mérito, opinamos pela sua
improcedência
”
(Id. 210317166).

Justiça gratuita deferida no Id. 18948666

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Segundo o art. 1º da Resolução STJ/GP nº. 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “
Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes
” (grifos nossos).

Pois bem. Na origem, a Rosidelma de Souza ajuizou ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito em dobro e danos morais em face de Brasil Seg Companhia de Seguros, visando, em suma, o reconhecimento da ilegalidade da contratação do seguro prestamista embutido no empréstimo consignado celebrado, por entender tratar-se de uma venda casada, com a restituição em dobro de todos os valores pagos indevidamente, bem como ser compensada pelos danos morais experimentados.

Infere-se que após regular tramitação, o MM. Juiz de Direito então titular do Juizado Especial Cível do Cristo Rei Comarca de Várzea Grande – Dr. Otávio Peixoto, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos inaugurais, para determinar: 1) a restituição à autora da importância de R$28.526,16, em dobro, atualizados pelo índice INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a contar da citação, contudo limitado ao teto do juizado; e 2) o pagamento dos danos morais na importância de R$6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), também limitado ao teto (Id. 187823679 – págs. 115/118).

E em sede de Recurso Inominado, a e. Turma Recursal deu provimento ao recurso da parte reclamada (aqui terceira interessada), reformando a sentença singular (Id. 187823679 – págs. 160/166), com a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso em que a Recorrida sustenta a existência de cobranças oriundas de serviço não contratado (SEGURO PRESTAMISTA), pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2. Havendo documentos nos autos com informações claras a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível nº 70043999762 e 70036689248).

3. Reconhecida a contratação, não há se falar em pleito indenizatório.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.”

Por fim, opostos embargos declaratórios pela reclamante, estes foram rejeitados pelo Colegiado.

Nesta Reclamação, irresignada com a conclusão dada pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, alega que o acórdão impugnado foi proferido de forma contrária à precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1639320/SP (Tema 972), segundo o qual, dentre outros pontos, destaca que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(sic).

Sucede que tais alegações não se revelam suficientes para alterar, em sede de Reclamação Constitucional, a conclusão dada pelo julgado proferido pela Turma Recursal, especialmente porque não se verifica a existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios, inclusive, à admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra dos incisos III e IV, do art. 988, do NCPC, que dispõe:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”

No caso concreto, pelo que se extrai da ementa da Turma Recursal, há que se destacar que a relação jurídica discutida nos presentes autos pelo contrato de empréstimo bancário – entre a usuária dos serviços bancários e a instituição financeira, se amolda aos requisitos expostos nos artigos 1º a 3º da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Todavia, de todo o processado, o que verdadeiramente se observa é que a reclamante não indica de forma clara em que circunstância ocorreu a violação ao Tema 972 do STJ, porquanto traz argumentos genéricos com o fito de revisão do julgado impugnado, limitando-se em argumentar sinteticamente que
“o art. 39, I, do CDC, é cristalino ao reconhecer como prática abusiva o fornecimento de serviço condicionado a aquisição de outro serviço”
(sic).

Ocorre que, como bem acentuado no voto condutor pela Turma Recursal, não houve irregularidade na contratação, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“A simples contratação do referido seguro não evidencia qualquer ilicitude.

Nesse contexto, em exame das provas colacionadas aos autos, constata-se com clareza a contratação do seguro prestamista, consoante narração do próprio consumidor na exordial e sua plena aceitação na contratação do seguro acessório.

Frise-se que o próprio consumidor colaciona o extrato do contrato firmado entre as partes, no qual resta evidente a cobrança do seguro.

Logo, dada à natureza do seguro prestamista e sua previsão contratual – o que foi confirmado pelo consumidor -, não há qualquer ilegalidade na sua cobrança e, embora afirme o Recorrido ter sido forçado a contratá-lo, suas assertivas não saíram do campo das alegações.

Destarte, restando incontroversa a contratação, não há se falar em cobrança ilegal e direito a repetição, menos ainda na forma dobrada.”

Não bastasse, pelo documento juntado à exordial pela própria reclamante perante o Juizado Especial, é hialino que o caso em análise relaciona-se a um empréstimo realizado pela autora reclamante em caixa eletrônico, com a senha operacional, de onde, são expostos os termos da contratação, tendo a mesma prosseguido e consentido com a cobrança de seguro prestamista na operação (Id. 187823679 – págs. 24/27).

Essa questão não passou despercebida pela d. Procuradoria de Justiça ao pontuar que
“a contratação do seguro prestamista não foi imposta a reclamante, na qual teve liberalidade e a liberdade de aceitar ou não a contratação do seguro”
, e concluindo que
“não há provas nos autos principais que a reclamante foi compelida a contratar e/ou não lhe foi oportunizada a escolha da seguradora que melhor atenda aos seus interesses”
(sic – Id. 21031716).

Dessa forma, não se verifica a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não passando a presente Reclamação de mero sucedâneo recursal, em razão do seu inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta eg. Seção em casos absolutamente idênticos ao presente:

“RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL –
RECURSO INOMINADO PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
– ART.988, INCISO IV, DO CPC/15 E ART. 1º DA RESOLUÇÃO DE Nº 3/2016 –
ALEGADA NECESSIDADE DE GARANTIR A OBSERVÂNCIA DO TEMA 972 DO STJ – DESACOLHIMENTO
– COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO TJMT QUE SE EFETIVA NOS LIMITES DA DELEGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – VERIFICAÇÃO DA VENDA CASADA QUE DEMANDA O REEXAME DO QUADRO FÁTICO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O exame das reclamações fundadas no art.988, inciso IV, do CPC/15 e art. 1º da Resolução de nº 3/2016 – suposta dissonância do aresto reclamado e tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo – deve se desenvolver nos limites e nos moldes da competência extraordinária por delegação das Cortes Superiores.

Se a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de não se poder reformar acórdão em que afastado o reconhecimento de venda casada diante da necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório, descabido o acolhimento de reclamação pelo tribunal de origem no exercício da competência extraordinária por delegação, para reconhecer a suposta inobservância da “tese 2” do Tema 972 do STJ.”
(N.U 1000278-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

“RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO –
VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO PELO SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO – AFASTADA – INOBSERVÂNCIA DO TEMA 972 DO STJ – NÃO CONFIGURADA
– ART.988, INCISO IV, DO CPC E ART. 1º DA RESOLUÇÃO DE N. 3/2016 – COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO TJMT QUE SE EFETIVA NOS LIMITES DA DELEGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – VERIFICAÇÃO DA VENDA CASADA QUE DEMANDA O REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

“O exame das reclamações fundadas no art.988, inciso IV, do CPC/15 e art. 1º da Resolução de nº 3/2016 – suposta dissonância do aresto reclamado e tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo – deve se desenvolver nos limites e nos moldes da competência extraordinária por delegação das Cortes Superiores. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de não se poder reformar acórdão que afastou o reconhecimento de venda casada diante da necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório, sendo portanto, descabido o acolhimento de reclamação para reconhecer a suposta inobservância da “tese 2” do Tema 972 do STJ”. (N.U 1004654-64.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022).”
(N.U 1012763-67.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, pelos fundamentos acima expostos.

Sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que não houve contestação apresentada pela parte terceira interessada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024